Tribunal: TJMT
Processo: 1014536-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014536-21.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Pacientes: Joel Ferreira Leite
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de Joel Ferreira Leite, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, denunciado pela suposta prática do delito insculpido no art. 157, § 2o, II e §2o-A, I, do Código Penal.
Aduz a impetrante, em síntese, a inidoneidade da fundamentação exarada na decisão atacada, uma vez que a autoridade inquinada de coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, a observância aos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar primariedade ostentada pelo paciente, a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP e o contexto de pandemia de COVID-19.
Reclama, pois, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em favor do paciente, mediante aplicação de cautelares diversas. Juntou documentos.
Após exame dos elementos de convicção coligidos, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder liminarmente a ordem requerida.
Com efeito, o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito fundamental à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, razão por que a sua decretação apenas se afigura possível à luz do texto constitucional, isto é, mediante fundamentação idônea.
Ademais, há de se ressaltar que, em face do reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e da recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia vivenciada mundialmente, a prisão processual deverá pressupor, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, nos termos preconizados pelo artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
No caso, é possível constatar que o decreto constritivo atacado não se amolda às balizas referidas, fazendo-se presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora que autorizam a concessão da tutela liminar.
Com efeito, após demonstrar a presença de indícios de autoria, a autoridade de primeiro grau apegou-se tão somente a elucubrações abstratas acerca da gravidade da conduta a fim de justificar o “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” (art. 312, in fine, CPP). Confira-se:
“(...) Quanto aos fundamentos para a decretação da cautela pessoal, entendo que a prisão preventiva dos investigados se fundamenta em dois requisitos, quais sejam: o fumus comissi delicti, eis que existem fortes indícios de autoria e prova de materialidade e o segundo requisito periculum libertatis que consiste no resguardo da ordem pública, garantia da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.
Assim, entendo que há razões fáticas emanadas dos autos que autorizam a conversão da prisão temporária em prisão preventiva dos representados.
Não se pode desconsiderar que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido de que o modus operandi, os motivos, a repercussão social, entre outras circunstâncias são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social. Neste sentido: (...)”
Posto isto, nos termos do art. 311, 312 e 313 inc .I do CPP e da fundamentação acima, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA dos acusados JOEL FERREIRA LEITE e RHAIANE DA SILVA, determino que sejam expedidos os competentes mandados de prisão. (...)” (sic).
A singela menção a precedente que legitimaria o claustro preventivo a partir do “modus operandi, motivos e repercussão social do delito”, sem indicar qualquer dado concreto hábil a embasar a medida constritiva, não é suficiente a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais, positivado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, acentuado em hipóteses como a do paciente, porquanto estamos a tratar de elevada restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.
Ademais, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Nesse contexto, considerando que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (art. 312, § 2o, CPP), e que “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao status libertatis do paciente.
Dessa forma, a documentação juntada demonstra o fumus boni iuris necessário à concessão liminar da ordem, ao mesmo tempo em que, ao menos a partir dos fundamentos expostos, torna evidente a incompatibilidade da cautelar extrema, que sempre deve mostrar-se adequada e necessária à espécie.
Nessa toada, conclui-se que os fundamentos declinados na decisão atacada não justificam a adoção da prisão preventiva, impondo-se, em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), a substituição desta por medidas cautelares de menor gravidade, quais sejam, (a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria Conjunta n. 321, de 08/05/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); (b) proibição de se ausentar da Comarca em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem prévia comunicação ao juízo processante; e (c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal).
Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole rebus sic stantibus, o que significa dizer que, verificada situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa e apresentada fundamentação idônea, nada impede seja novamente decretada.
Por conseguinte, concedo a ordem de “habeas corpus” para para substituir a prisão preventiva de Joel Ferreira Leite pelas medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.
Oficie-se ao magistrado de primeiro grau para que dê cumprimento à presente decisão, expedindo-se alvará de soltura em favor do pacientes, devendo a autoridade prisional verificar, com a máxima acuidade, se não está preso por outro motivo.
Requisitem-se à indigitada autoridade coatora informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cientifique-se o paciente da necessidade de obediência às medidas cautelares supramencionadas, sob pena de nova custódia cautelar ser-lhe decretada.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada